Tribunal: STF
Processo: ARE 664949
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-POLICIAL MILITAR. PENA DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as violações aos preceitos constitucionais consagradores dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demandam, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Precedentes.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providências que não têm lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.